Tribunal: TJDFT
Processo: 0021858-87.2015.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0021858-87.2015.8.07.0003 EMBARGANTE: MB ENGENHARIA SPE 045 S/A, MIRANTE PLANEJAMENTO E VENDAS S/A EMBARGADO: DEZIRRE GOMES DE SOUSA LIMA, MARCELO DE SOUSA LIMA DESPACHO Intime-se o embargado para responder aos declaratórios, no prazo de cinco dias. Após, conclusos. Brasília, 14/04/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR